Tribunal: STF
Processo: RE 206308
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Operações Incentivadas. Artigo 1º, I, da Lei nº 7.988/89. Irretroatividade. Ofensa.



    1. No RE nº 183.130/PR, o Tribunal decidiu que o art. 1º, I, da Lei nº 7.988, de 29/12/89, ao atingir, retroativamente, as operações já consumadas antes de sua vigência e favorecidas, à época de sua realização, com tratamento fiscal próprio, não se mostra compatível com a garantia constitucional do direito adquirido. 



    2. Agravo regimental não provido.